Tribunal: TJBA
Processo: 0503193-80.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503193-80.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: SAHARATUR TRANSPORTES E LOCACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão contratual formulado em ação ajuizada por pessoa jurídica em face de instituição financeira, visando à redução da taxa de juros remuneratórios fixada em cédula de crédito bancário, por considerá-la abusiva. A sentença reconheceu a abusividade ao constatar que a taxa contratada (33,77% ao ano) superava a taxa média de mercado para operações similares à época da contratação (21,34% ao ano), conforme dados do Banco Central do Brasil, determinando a revisão do contrato e o recálculo das parcelas, com eventual repetição do indébito.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se é admissível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato bancário firmado entre pessoa jurídica e instituição financeira, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, diante de eventual desproporcionalidade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

III. Razões de decidir
3. O princípio do
pacta sunt servanda
não impede a revisão contratual à luz da função social dos contratos e dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.
4. A abusividade dos juros remuneratórios pode ser reconhecida judicialmente, conforme a Súmula 13 do TJ/BA, quando a taxa ultrapassar significativamente a média de mercado, devendo o magistrado assegurar o equilíbrio contratual.
5. O STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo), admitiu a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios em casos excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada a onerosidade excessiva.
6. No caso concreto, demonstrou-se que a taxa contratada excedia a média do mercado, caracterizando vantagem exagerada e justificando a revisão.
7. A abusividade constatada no período de normalidade contratual afasta a mora da parte demandante, impedindo a inscrição em cadastros de inadimplência, nos termos da orientação 2 do REsp 1.061.530/RS.
8. Mantida a condenação da instituição financeira ao recálculo das parcelas e eventual repetição do indébito, a ser apurada em liquidação de sentença.
9. Correta a fixação dos honorários advocatícios pela sentença, considerando a sucumbência mínima da parte autora e a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, bem como os critérios do art. 85, § 2º, do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. É admissível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato bancário quando demonstrada, à luz dos dados do Banco Central, a abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 2. A constatação de abusividade dos encargos no período de normalidade contratual afasta a configuração de mora do devedor, impedindo a inscrição em cadastros de inadimplência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 0503193-80.2016.8.05.0004,
de
Alagoinhas
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
SAHARATUR TRANSPORTES E LOCACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.

Sala de sessões, __ de _________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça